Tribunal: TJMT
Processo: 0060384-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ALDAIR DA SILVA PEREIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ - CUIABÁ - PREV
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 60384/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

INTERESSADO(S):
ALDAIR DA SILVA PEREIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ - CUIABÁ - PREV
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Aldair da Silva Pereira, contra a decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso face ao valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Assevera que quando do protocolo da ação, em 27/05/2008, não havia sido implantado o Juizado Especial da Fazenda Pública nesta comarca, portanto, conforme preconiza o art. 23 e 24 da Lei n. 12.153/09, somente serão remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública os autos com protocolos posteriores à vigência desta lei.
Dessa forma, sendo esta ação anterior a lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estes autos devem permanecer com a sua competência inalterada.
O Agravado não apresentou contraminuta.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Aldair da Silva Pereira, contra a decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso face ao valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Firme em suas razões, o Agravante pretende o provimento do presente recurso para reformar a decisão de declínio, para manter inalterada a competência.
Pois bem.
Ressai dos autos que à fl. 257/259, por meio de decisão monocrática, foi declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, porque o valor da causa não ultrapassa o limite de sessenta (60) salários mínimos.
Como visto, cuida-se de reclamação, com pedido de reconsideração, da decisão que declinou a competência, e determinou o envio dos autos para processamento e julgamento, em favor dos Juizado Especial da Fazenda Pública.
Aduz, em síntese que a Lei n. 12.153/2009, preceitua, em seu artigo 23, que não serão remetidas, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.
Destarte, é cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Destaquei).
Da mesma forma:
“proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (Destaquei).
Em vista disso, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:
“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
In casu, verifica-se que o requerido foi condenado ao valor de R$ 11.504,40 (onze mil quinhentos e quatro reais e quarenta centavos), que deverá ser atualizado até a data do pagamento, todavia, nem mesmo a atualização deste valor ultrapassaria 60 (sessenta) salários mínimos.
Dessa forma, a decisão que declinou a competência destes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não merece reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão atacada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR